Tribunal: TJSP
Processo: 2262245-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – Alegações do réu, ora agravante, no sentido de que a autora, ora agravada, agia de má-fé por defender direito de terceiro, além da desnecessidade de apensamento dos autos originários aos da ação de obrigação de fazer – Matérias não analisadas, pelo Juízo de primeiro grau, na decisão atacada – Questões que devem ser alegadas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – Alegações do réu, ora agravante, no sentido de que a autora, ora agravada, agia de má-fé por defender direito de terceiro, além da desnecessidade de apensamento dos autos originários aos da ação de obrigação de fazer – Matérias não analisadas, pelo Juízo de primeiro grau, na decisão atacada – Questões que devem ser alegadas e examinadas em primeiro grau de jurisdição, a fim de evitar a supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
INTERDITO PROIBITÓRIO – Decisão de deferimento da liminar – Cabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 561 do novo CPC, demonstrados, sumariamente, pelas provas documentais apresentadas pela autora no início da lide, dando conta de que o réu, sem que tivesse cumprido a obrigação por ele assumida de quitar o financiamento relativo ao imóvel em litígio, ou de transferi-lo para o seu nome, notificava o inquilino para desocupar este bem e pleiteava o recebimento dos aluguéis perante a administradora da locação – Esbulho possessório configurado no início da lide, ressalvada a reapreciação desta questão por ocasião do julgamento do feito, com base nas provas colhidas durante a instrução – Decisão concessiva de liminar de interdito proibitório mantida – Recurso improvido.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do novo CPC – Recorrente que apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Pretensão deduzida pela agravada em contraminuta afastada
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262245-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MANOEL
VENÂNCIO
FERREIRA,
é
agravada
FABIANA
REGINA
GUERREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17303
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262245-68.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: MANOEL VENÂNCIO FERREIRA
AGRAVADO: FABIANA REGINA GUERREIRO
INTERESSADO: CONDOMÍNIO JARDINS DO TAQUARAL
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOSÉ FERNANDO STEINBERG
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
INTERDITO
PROIBITÓRIO
LIMINAR
Alegações do réu, ora
agravante, no sentido de que a autora, ora agravada, agia de
má-fé
por
defender
direito
de
terceiro,
além da
desnecessidade de apensamento dos autos originários aos da
ação de obrigação de fazer Matérias não analisadas, pelo
Juízo de primeiro grau, na decisão atacada Questões que
devem ser alegadas e examinadas em primeiro grau de
jurisdição, a fim de evitar a supressão de instância

Recurso não conhecido, neste aspecto.
INTERDITO PROIBITÓRIO
Decisão de deferimento
da liminar Cabimento Presença dos requisitos previstos
no art. 561 do novo CPC, demonstrados, sumariamente,
pelas provas documentais apresentadas pela autora no início
da lide, dando conta de que o réu, sem que tivesse cumprido
a obrigação por ele assumida de quitar o financiamento
relativo ao imóvel em litígio, ou de transferi-lo para o seu
nome, notificava o inquilino para desocupar este bem e
pleiteava o recebimento dos aluguéis perante a administradora da locação

Esbulho
possessório
configurado no início da lide, ressalvada a reapreciação
desta questão por ocasião do julgamento do feito, com base
nas provas colhidas durante a instrução
Decisão
concessiva de liminar de interdito proibitório mantida

Recurso improvido.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência
de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do novo
CPC Recorrente que apenas utilizou os meios processuais
postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa
Pretensão deduzida pela agravada em contraminuta afastada
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 28/30, que,
em “interdito proibitório com pedido de liminar”, deferiu a liminar pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pela autora, ora agravada, “a fim de proibir que o réu pratique qualquer ato
de turbação ou esbulho da posse da autora, relativamente ao imóvel
descrito na inicial, inclusive a obtenção de chaves e controles de acesso à
garagem, sequer seja alterado o cadastro perante o condomínio, sob pena
de multa diária no valor de R$500,00, com teto de R$ 50.000,00”.
O agravante alegou, em síntese, que a agravada
não exercia a posse sobre o bem em litígio, porque transferiu os seus
direitos de uso, gozo e fruição do referido imóvel para o recorrente, inclusive
no que tange à cessão de direitos deste bem, que se encontrava alienado
fiduciariamente ao Banco Santander S/A.
Afirmou ser o possuidor direto do mencionado bem,
recebida por força de dação em pagamento efetuada pela agravante em
seu favor, tendo, inclusive, assumido as obrigações decorrentes do contrato
de financiamento, perante o agente financeiro.
Asseverou que a autora, ora recorrida, agia de má-
fé ao defender direito de terceiro, uma vez que a posse direta sobre este
imóvel, era exercida pelo locatário, tendo os direitos do contrato de locação
sido transmitido ao réu, ora recorrente.
Além disto, era descabida a concessão da liminar
possessória, por se tratar de posse de força velha.
Procurou demonstrar, ainda, ser descabido o
apensamento dos autos de ação de obrigação de fazer movida contra o
Condomínio Jardins do Taquaral.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para cassar a respeitável liminar concedida de forma oblíqua e
aleivosa a fls. 63-65, e o consequente desapensamento indevido dos
autos”.
Pela decisão de fls. 206 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A agravada apresentou contraminuta (fls. 208/215)
pugnando pelo improvimento deste agravo. Juntou documentos (fls.
216/298), a respeito dos quais o agravante se manifestou (fls. 302/353).
Após, veio aos autos pedido da agravada para
condenação do agravante nas penalidades decorrentes da litigância de má-
fé (fls. 355/356), acompanhada de documentos (fls. 357/385). Nova
manifestação do agravante a fls. 387/394.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 63/65 dos autos originários):
“Vistos. Recebo os autos por dependência ao processo no
1042715-28.2019.8.26.0114, em virtude do risco de decisões conflitantes. Anote-se.
Providencie a serventia o apensamento, certificando-se
naqueles autos a existência deste feito.
Passo, pois, ao exame do pedido liminar de interdito proibitório.
Consoante dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, "o
possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá
requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado
proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o
preceito".
Nesse sentido, observo que a parte autora instruiu a inicial com
documentos que comprovam sua posse sobre o referido imóvel, inclusive a percepção dos
valores locativos, o que denota sua qualidade de possuidora.
Por sua vez, a documentação carreada demonstra a situação
iminente de que o apartamento venha a ser invadido pelo requerido, em razão do pedido
judicial para ter acesso às chaves e controles da garagem, sob o pretexto de que a
sentença homologatória do acordo, por si só, garantiria sua posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Registro que o artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza
a concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, quando a inicial estiver
suficientemente instruída.
É esse o caso dos autos.
O vasto material trazido aos autos demonstra haver fundadas
razões para a concessão do mandado proibitório, em especial a intenção do réu em obter
as chaves, o que sugere real interesse de ocupar o imóvel.
Registre-se que, ao contrário do que o réu pretende fazer crer,
aquela sentença homologatória afirmou que a carta de adjudicação somente seria expedida
em favor do réu após a liberação do financiamento, atribuindo ao próprio réu o ônus de
comprovar tal fato. (vide pag. 18)
Sucede que, enquanto não liberado o ônus do financiamento,
conforme se vê na matrícula atualizada, não há que se falar em posse do réu.
Presentes os requisitos do artigo 567 do Código de Processo
Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, com fundamento no artigo 1.210, do Código Civil, a fim de
PROIBIR que o réu pratique qualquer ato de turbação ou esbulho da posse da autora,
relativamente ao imóvel descrito na inicial, inclusive a obtenção de chaves e controles de
acesso à garagem, sequer seja alterado o cadastro perante o condomínio, sob pena de
multa diária no valor de R$500,00, com teto de R$ 50.000,00.
Fica, desde já, autorizado o reforço policial, se necessário.
Expeça-se mandado proibitório em favor da parte autora, que
ficará incumbida de extrair e remeter cópias para a imobiliária e o condomínio, estando
qualquer funcionário autorizado a apresentar o mandado proibitório, independentemente da
presença de oficial de justiça, ao réu, que será intimado da ordem, bem como do início do
prazo de 15 (quinze) dias para contestar.
Cite-se a parte requerida, observando-se as formalidades de
praxe.
Intime-se.”
Inicialmente, cumpre observar que as alegações
aduzidas pelo réu, ora agravante, nas razões recursais, acerca da má-fé da
autora, ora agravada, por ter defendido direito de terceiro, e a
desnecessidade de apensamento dos autos originários aos da ação de
obrigação de fazer, não podem ser examinadas nesta instância recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
6
sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Com efeito, estas questões não foram enfrentadas
pelo Juízo da causa, na r. decisão agravada, e não podem ser apreciada
diretamente em segundo grau de jurisdição, para que não haja supressão
de instância.
Neste sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do
CPC) - Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que
não foram decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob
pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo
de Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Cesar Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
De resto, cuida-se de interdito proibitório, com
pedido de liminar, referente ao imóvel de matrícula sob no 131.056 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas.
A autora, na petição inicial (fls. 1/5 dos autos
originários), afirmou ter dado em pagamento de dívida, o imóvel em
questão, em favor do réu, porém este assumiu a obrigação de dar quitação
ao respectivo financiamento ou transferi-lo para o seu nome, no prazo de 90
(noventa dias), já que o aludido bem estava alienado fiduciariamente em
garantia. Enquanto a referida obrigação não fosse cumprida, a autora
permaneceria recebendo os aluguéis do aludido imóvel, que se encontrava
locado a terceiro, e utilizando este crédito para pagamento do aludido
financiamento.
Ainda segundo a recorrida, “além de não cumprir
com a obrigação assumida em tal acordo e não registrar a parte que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
7
cabia do imóvel, o Réu anda notificando o inquilino da Autora para que este
desocupe o imóvel, bem como notificando a imobiliária para receber o
aluguel e a administradora para que lhe forneça a chave do imóvel,
conforme documentos comprobatórios, configurando uma turbação na
posse da Autora, já que o Réu não registro o imóvel em seu nome e
consequentemente, não é dono quem não registra” (fls. 2).
O artigo 561 do novo Código de Processo Civil, que
versa sobre ações possessórias, dispõe:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Por outro lado, de conformidade com o artigo 928
do referido Estatuto, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção
ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que
for designada”.
Na espécie, a prova sumariamente colhida forneceu
elementos para o deferimento liminar de interdito proibitório.
Com efeito, como foi bem ponderado na r. decisão
hostilizada, “nesse sentido, observo que a parte autora instruiu a inicial com
documentos que comprovam sua posse sobre o referido imóvel, inclusive a
percepção dos valores locativos, o que denota sua qualidade de
possuidora.
Por sua vez, a documentação carreada demonstra a
situação iminente de que o apartamento venha a ser invadido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
8
requerido, em razão do pedido judicial para ter acesso às chaves e
controles da garagem, sob o pretexto de que a sentença homologatória do
acordo, por si só, garantiria sua posse” (fls. 64 dos autos originários).
Com efeito, os documentos juntados, notadamente,
o acordo celebrado entre as partes (fls. 14/20), as cópias digitalizadas da
notificação extrajudicial emitida pelo agravante para desocupação do
referido imóvel pelo locador (fls. 30/31), da ação de obrigação de fazer em
que o agravante pleiteia a entrega das chaves do imóvel junto à
administração do condomínio (fls. 32/45 dos autos originários) mostram-se
verossímeis a corroborar, no início da lide, a alegação do autor de turbação
da posse há menos de ano e dia, ressalvada a reapreciação desta questão,
após a instrução, com base nos elementos de convicção nela colhidos.
Por outro lado, o réu não comprovou que quitou o
financiamento relativo ao indigitado imóvel, ou transferiu esta dívida para o
seu nome, obrigação que assumiu no acordo celebrado com a autora,
concernente à mencionada dação em pagamento.
Nestas condições, o agravante ainda não exerce a
posse direta sobre o imóvel em apreço, de sorte que não pode agir como
possuidor indireto, notificando o inquilino para desocupação e a
administradora da locação para receber o respectivo aluguel.
Bem por isso, impõe-se a confirmação da r. decisão
agravada, concessiva de liminar de interdito proibitório, ressalvada a
reapreciação desta matéria por ocasião do julgamento do feito, com base
nas provas colhidas durante a instrução.
Por tais razões, a r. decisão hostilizada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos e por estes ora acrescidos.
De resto, não ficou configurada litigância de má-fé
imputada pela agravada ao agravante, na contraminuta recursal. Com
efeito, o recorrente apenas utilizou os meios processuais postos à sua
disposição, para defender teses que consideravam justas, inocorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262245-68.2019.8.26.0000 -Voto no
9
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80, do novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de
parte do recurso e nego provimento, na parte conhecida. Ficam
prequestionadas as matérias legais e constitucionais invocadas, para fins
de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR